Tribunal: TJDFT
Processo: 0738273-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738273-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA PACIENTE: RAIANE PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAIANE PEREIRA DA SILVA, em que busca a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Sustenta a impetrante que o paciente já cumpriu 7% da pena de 2 anos, cumprindo 1 mês e 4 dias, sendo que seu regime aberto está para 10/12/2023. Afirma que a paciente é responsável pelos seus filhos de 1 (um) ano e outra de 9 anos, sendo que ambos estão sob os cuidados de uma irmã que já tem 3 filhos. Destaca que a paciente tem residência fixa e ocupação lícita, pois faz faxina e vive de auxílio do Governo. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a imediata prisão domiciliar com monitoração eletrônica e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. Inicial acompanhada de documentos. Relatado. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo a própria paciente. No caso, a impetrante foi intimada para que trouxesse cópia da decisão da autoridade coatora (ID 51231442), mas peticionou nos autos afirmando que ainda não houve referida decisão (ID 51521437). Ora, se a questão não foi analisada ainda na origem, por consequência, não há que se falar em constrangimento ilegal passível de ser sanado nessa via, sob pena de assim procedendo incorrer em supressão de instância. Portanto, o que se observa é que o presente habeas corpus é extemporâneo e prematuro, seja porque o tema em questão não foi analisado na instância inicial, seja porque o ato combatido (decisão judicial) ainda não existiu. Note-se que a análise do presente writ poderia trazer potencial prejuízo a paciente, pois constituiria evidente supressão de instância, retirando-lhe o direito de ver tal matéria apreciada em duas instâncias distintas. Destarte, o que se observa é que os fatos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para a paciente com a supressão de instância. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A propósito, dos documentos juntados, nota-se que não há provas de que a questão ora apresentada tenha sido apreciada pelo Juízo na origem e, de fato, as questões têm de ser submetidas antes ao juiz de primeiro grau, a quem cabe analisar o pedido de prisão domiciliar, especialmente porque é o Juízo da Execução o responsável pelo cumprimento da pena. Destaco, ainda, que a impetrante não trouxe qualquer prova de que há uma omissão deliberada pela nomeada Autoridade Coatora em não analisar o pedido. Ao revés, o que se nota dos parcos documentos juntados é que a análise do pedido passa por ordem concatenada de manifestação prévia do Ministério Público e Serviço Psicossocial, antes de qualquer decisão judicial e, nesse particular, não se verifica qualquer morosidade excessiva. Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023 10:28:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator